Tribunal: STF
Processo: AC 557
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” PROPOSTA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DA PARTE REQUERENTE PARA ATUAR EM TAL SEDE PROCESSUAL (CF, ART. 103, C/C O ART. 2º DA LEI Nº 9.868/99) - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE SITUAÇÕES DE CARÁTER INDIVIDUAL EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE - CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DO ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO IMPROVIDO.